Tribunal: TJSP
Processo: 2176902-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1.Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente fundamentada, apontou presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, expondo a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e o perigo

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1.Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente fundamentada, apontou presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, expondo a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
2.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere.
3.Inexistência de mácula à presunção de inocência quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
4.Descabida a alegação de que em eventual condenação o paciente experimentará condição mais branda que a ora imposta, raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia.
Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.